Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EVENTO CULTURAL. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL. CARTA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO DO PROJETO. PRAZO. FORÇA MAIOR. EXCEPCIONALIDADE.

I – A reprodução dos argumentos da peça de defesa nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – A concessão da carta de captação de recursos em Programa de Incentivo Fiscal do Distrito Federal três dias antes do início do evento cultural impediu o cumprimento da exigência de antecedência de 15 dias para a formulação de requerimento de readequação do projeto, situação que configura força maior e autoriza, excepcionalmente, a análise do pedido da autora, art. 43, parágrafo único, da Portaria no 253/18, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, vigente à época dos fatos, de modo a viabilizar a movimentação dos valores depositados em conta bancária pela incentivadora cultural.

III – Apelação e remessa necessária desprovidas.